Tribunal: TJMT
Processo: 0005518-08.2016.8.11.0008
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005518-08.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIONEI RODRIGUES VIEIRA - CPF: 045.719.011-60 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ANTONIO EVANDRO LIMA VIEIRA - CPF: 038.594.161-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDERLEI SEBASTIAO CUSTODIO MARTINS - CPF: 023.483.201-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306, DO CTB E ART. 329,
CAPUT,
DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
1) DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ LAVRADO – MEIO DE PROVA VÁLIDO –

2) CRIME DE RESISTÊNCIA
– ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO CRIME DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA – REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – RESISTÊNCIA À PRISÃO CONFIGURADA – HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – DOLO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, visto que o auto de constatação de embriaguez é considerado prova válida.

O crime de resistência, trata-se de crime formal, não sendo necessário que o agente consiga alcançar o resultado pretendido, qual seja, a não realização do ato legal, para sua configuração. Ele se caracteriza com a simples prática da violência ou ameaça, e, caso o agente público deixe de executar o ato legal, responderá o responsável pelo delito em sua forma qualificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcionei Rodrigues Vieira
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal no 0005518-08.2016.8.11.0008 (código 12297074), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306,

do Código de Trânsito Brasileiro, e ao art. 329,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 15 (quinze) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a suspensão da carteira de habilitação por 04 (quatro) meses.

Inconformado, ao acusado interpôs o presente recurso de apelação (Id. 83597987 – fls. 136/143). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido dos delitos a ele imputado, vez que não há nos autos provas suficientes para manter a condenação.

Em sede de contrarrazões (Id.
83597987 – fls. 148/155
), o Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida inalterada a sentença recorrida.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa (Id. 85679960):

“Apelação Criminal: Embriaguez ao volante e
resistência.
1) Pretendida absolvição pelo crime de embriaguez ao volante, face a ausência de provas aptas a sustentarem um édito condenatório – Inviabilidade – Restando satisfatoriamente provada nos autos a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, não há que se falar em absolvição. 2) Busca-se a absolvição do recorrente do crime de resistência, face a ausência de provas aptas a sustentarem um édito condenatório – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – In casu, caracteriza está o crime de resistência, vez que restou inconste que o apelante se opôs à ordem de prisão, mediante emprego de grave ameaça contra os policiais condutores do flagrante - Pelo desprovimento do
apelo.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcionei Rodrigues Vieira
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal no 0005518-08.2016.8.11.0008 (código 12297074), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306,

do Código de Trânsito Brasileiro, e ao art. 329,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 15 (quinze) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a suspensão da carteira de habilitação por 04 (quatro) meses.

Emerge da denúncia (Id. 83597987 – fls. 02/04):

“(...) 1o Fato:

Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 15/10/2016, por volta das 23:55 horas, na Praça Pública Ângelo Masson, Centro desta urbe, o denunciado conduziu na via pública, a motocicleta Honda/CBX 250 Twister, placa KAT 0940, cor preta, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez de fl. 03 do IP.

2o Fato:

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de hora e local acima mencionados, o denunciado opôs-se à execução de ato legal de sua prisão em flagrante mediante ameaça, em face do SDPM Siderlei Sebastião Custódio Martins e SDPM Antônio Evandro Lima Vieira, dizendo “isso não vai ficar assim, que ao sair ia fazer um por um, e que a coisa mais fácil é pular um policialzinho novato de merda e que iria arrancar a cabeça, que vai matar um por um, que era pra aproveitar que os dias estão contados e que não sabem com quem estão mexendo”.

Conforme restou apurado, no dia dos fatos, após fazer o consumo de bebidas alcoólicas, o denunciado assumiu a condução da motocicleta supracitada, saindo em via pública, ato contínuo, nas proximidades praça Ângelo Masson, Centro desta urbe, o denunciado passou pipocar (estourar o escapamento), sendo presenciado tal ação pela Polícia Militar que realizava rondas no local.

Diante disso, os militares efetuaram a abordagem do denunciado, constatando que o mesmo apresentava sinais de embriaguez como: hálito alcoólico, agressividade, fala arrastada, andar cambaleante, falta de equilíbrio, irritabilidade, falante, humor instável, confusão mental e perda do estado de alerta, indagado, o denunciado confessou ter ingerido bebidas alcoólicas.

Durante a abordagem, o denunciado opôs-se à execução de sua prisão, mediante ameaça ao SDPM Siderlei Sebastião Custódio Martins e SDPM Antônio Evandro Lima Vieira, dizendo que isso não iria ficar assim, que ao sair ia fazer um por um, e que a coisa mais fácil é pular um policialzinho novato de merda e que iria arrancar a cabeça, que vai matar um por um, que era pra aproveitar que os dias estão contados e que não sabem com quem estão mexendo. (...)”

Nas razões recursais
busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido dos delitos a ele imputado, vez que não há nos autos provas suficientes para manter a condenação.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 306, DO CTB.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, auto de constatação de sinal de embriaguez, boletim de ocorrência, termo de depoimento, termo de qualificação, relatório policial. (Id. 83597987).

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos.

Na fase inquisitiva o apelante exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.

Em juízo, fora decretada a revelia do apelante, vez que o mesmo não foi encontrado para sua intimação da audiência de instrução e julgamento.

O Policial Militar Antônio Evandro Lima Vieira, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...) Que estava em rondas próximo da Praça Ângelo Masson quando visualizamos uma motocicleta Honda /Twuister de cor preta estourando o escapamento; Que então realizamos a abordagem no suspeito Marcionei Rodrigues Vieira e este apresentava sinais de embriaguez; Que o suspeito recusou a realizar o teste do “bafômetro” e confirmou ter ingerido bebida alcoólica; Que diante do fato fora confeccionado o Boletim de ocorrência; Que neste momento o suspeito começou ameaçar a equipe policial, dizendo que “não ia ficar assim, que ao sair ia fazer um por um, e que a coisa mais fácil é pular um policialzinho novato de merda e que iria arrancar a cabeça”; Que o suspeito também desacatou a guarnição dizendo que “os policiais são um bando de filho da puta e que não vale nada, que a polícia é uma desgraça e vai matar um por um, e que era para aproveitar que os dias estão contados, e que são um bando de desacreditado que não sabe com quem estão mexendo”; Que o suspeito já tem uma condenação por roubo e está cumprindo no regime semi aberto; Que o declarante deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito MARCIONOEI RODRIGUES VIEIRA; (...)”

Em juízo, o Policial Militar Antônio Evandro Lima Vieira, asseverou que visualizaram o apelante fazendo algumas manobras perigosas, estourando o escapamento, e fazendo “arruaça”, sendo que no momento da abordagem já visualizaram o estado de embriaguez, pois o mesmo não conseguiu baixar o “pézinho” da motocicleta. Relatou que quando foi pedido ao acusado seus documentos, o mesmo nem conseguiu retirar do bolso a sua carteira. Salientou que o apelante afirmou que havia ingerido bebida alcoólica, contudo, negou em fazer o teste de bafômetro. Alegou que convidou o mesmo a acompanharem a equipe policial até o quartel para realização do auto de constatação. Sustentou que o apelante mal conseguia encostar a motocicleta.

O Policial Militar Siderlei Sebastião Custódio Martins, na fase policial, asseverou:

“(...) Que estava em rondas próximo da Praça Ângelo Masson quando visualizamos uma motocicleta Honda /Twuister de cor preta estourando o escapamento; Que então realizamos a abordagem no suspeito Marcionei Rodrigues Vieira e este apresentava sinais de embriaguez; Que o suspeito recusou a realizar o teste do “bafômetro” e confirmou ter ingerido bebida alcoólica; Que diante do fato fora confeccionado o Boletim de ocorrência; Que neste momento o suspeito começou ameaçar a equipe policial, dizendo que “não ia ficar assim, que ao sair ia fazer um por um, e que a coisa mais fácil é pular um policialzinho novato de merda e que iria arrancar a cabeça”; Que o suspeito também desacatou a guarnição dizendo que “os policiais são um bando de filho da puta e que não vale nada, que a polícia é uma desgraça e vai matar um po um, e que era para aproveitar que os dias estão contados, e que são um bando de desacreditado que não sabe com quem estão mexendo”; Que o suspeito já tem uma condenação por roubo e está cumprindo no regme semi aberto; Que o declarante deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito MARCIONOEI RODRIGUES VIEIRA pelo crime de ameaça, desacato; (...)”

O Policial Militar Siderlei Sebastião Custódio Martins, não foi ouvido em juízo, pois conforme certidão juntada aos autos, o mesmo estava impossibilitado de se apresentar na data designada, vez que havia sido transferido para o Grupo Especial de Fronteiras – GEFRON. (Id. 83597987 – fl. 98), contudo, seu depoimento na fase inquisitiva está em consonância com as demais provas produzidas nos autos.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante.

Destarte, insta ressaltar que o depoimento dos policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade.

Noutro ponto, o auto de constatação de embriaguez (Id. 83597987 – fl. 06), é prova válida, e fora constatado que a capacidade psicomotora do apelante encontrava-se alterada, não havendo que se falar em absolvição por ausência probatória.

Assim, trago entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...) A ausência de exame por meio de etilomêtro ou a não confecção de outras provas não justifica, por si só, a absolvição, pois o acervo probatório atesta que o apelante foi flagrado na condução de veículo automotor com sinais evidentes de embriaguez, confirmados pelos depoimentos das testemunhas policiais, tanto na delegacia, quanto em juízo, bem como pelo auto de constatação elaborado na forma prevista na resolução do Contran, contexto suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)

(TJ-DF – 20181210031060 DF 0003039-70.2018.07.0012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 120/137).”

Nesse mesmo sentido:

“(...) A Lei n. 12.760/12, que alterou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ampliou os meios de prova, uma vez que ausentes os exames a comprovar o estado de alcoolemia, outros elementos podem ser aproveitados para atestar a embriaguez.

No caso dos autos, foram utilizados os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante delito, alinhados ao auto de constatação de embriaguez, forte a confirmar o estado alcóolico do réu.. (N.U 0000218-24.2015.8.11.0033, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório. 2) Recurso desprovido.

(N.U 0001188-49.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE EXAME DE ALCOOLEMIA – NÃO PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – EXAME CLÍNICO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Com o advento da Lei n. 12.760/2012, a alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser verificada por outros elementos de prova, tais como prova testemunhal, vídeos, exames clínicos, e não apenas pelo exame de alcoolemia. (N.U 0013601-37.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 27/02/2021) ”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição quanto ao delito previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de depoimento, termo de representação criminal, termo de qualificação e relatório policial. (Id. 83597987).

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos.

Na fase inquisitiva o apelante exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.

Em juízo, fora decretada a revelia do apelante, vez que o mesmo não foi encontrado para sua intimação da audiência de instrução e julgamento.

O Policial Militar Antônio Evandro Lima Vieira, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...) Que estava em rondas próximo da Praça Ângelo Masson quando visualizamos uma motocicleta Honda /Twuister de cor preta estourando o escapamento; Que então realizamos a abordagem no suspeito Marcionei Rodrigues Vieira e este apresentava sinais de embriaguez; Que o suspeito recusou a realizar o teste do “bafômetro” e confirmou ter ingerido bebida alcoólica; Que diante do fato fora confeccionado o Boletim de ocorrência; Que neste momento o suspeito começou ameaçar a equipe policial, dizendo que “não ia ficar assim, que ao sair ia fazer um por um, e que a coisa mais fácil é pular um policialzinho novato de merda e que iria arrancar a cabeça”; Que o suspeito também desacatou a guarnição dizendo que “os policiais são um bando de filho da puta e que não vale nada, que a polícia é uma desgraça e vai matar um por um, e que era para aproveitar que os dias estão contados, e que são um bando de desacreditado que não sabe com quem estão mexendo”; Que o suspeito já tem uma condenação por roubo e está cumprindo no regime semi aberto; Que o declarante deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito MARCIONOEI RODRIGUES VIEIRA; (...)”

Em juízo, o Policial Militar Antônio Evandro Lima Vieira, ratificou seu depoimento prestado na fase policial, asseverando que
“
que após constatarem o estado de embriaguez do recorrente, este fora informado que seria conduzido para o quartel para realização do auto de constatação, ensejo que ele opôs à execução do ato e quando já estavam no recinto ele passou a ameaçá-los dizendo que ceifaria a vida dos policiais, que “iria arrancar as cabeças”, que é “fácil pular um policial” e sempre resistindo as ordens.(Retirado do parecer – Id. 85679960 – fl. 10)”

O Policial Militar Siderlei Sebastião Custódio Martins, na fase policial, asseverou:

“(...) Que estava em rondas próximo da Praça Ângelo Masson quando visualizamos uma motocicleta Honda /Twuister de cor preta estourando o escapamento; Que então realizamos a abordagem no suspeito Marcionei Rodrigues Vieira e este apresentava sinais de embriaguez; Que o suspeito recusou a realizar o teste do “bafômetro” e confirmou ter ingerido bebida alcoólica; Que diante do fato fora confeccionado o Boletim de ocorrência; Que neste momento o suspeito começou ameaçar a equipe policial, dizendo que “não ia ficar assim, que ao sair ia fazer um por um, e que a coisa mais fácil é pular um policialzinho novato de merda e que iria arrancar a cabeça”; Que o suspeito também desacatou a guarnição dizendo que “os policiais são um bando de filho da puta e que não vale nada, que a polícia é uma desgraça e vai matar um po um, e que era para aproveitar que os dias estão contados, e que são um bando de desacreditado que não sabe com quem estão mexendo”; Que o suspeito já tem uma condenação por roubo e está cumprindo no regme semi aberto; Que o declarante deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito MARCIONOEI RODRIGUES VIEIRA pelo crime de ameaça, desacato; (...)”

O Policial Militar Siderlei Sebastião Custódio Martins, não foi ouvido em juízo, pois conforme certidão juntada aos autos, o mesmo estava impossibilitado de se apresentar na data designada, vez que havia sido transferido para o Grupo Especial de Fronteiras – GEFRON. (Id. 83597987 – fl. 98), contudo, seu depoimento na fase inquisitiva está em consonância com as demais provas produzidas nos autos.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante.

Destarte, insta ressaltar que o depoimento dos policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade.

Pois bem.

O art. 329,
caput,
do Código Penal estabelece que
“
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”

Damásio Evangelista de Jesus, que, com o brilhantismo habitual, ensina que:

“
Elementos subjetivos do tipo

O primeiro é o dolo, vontade livre e consciente de empregar violência contra o funcionário público (ou o terceiro) ou ameaça, abrangendo o conhecimento de sua competência e da legalidade do ato. O segundo está na finalidade da conduta: impedir a realização do ato funcional.

[...]

Momento consumativo

Ocorre com a violência ou ameaça. Delito formal, não exige que o sujeito consiga o fim almejado, i. e., que efetivamente impeça a execução do ato. [...]”
(
JESUS, Damásio E. de. Código Penal anotado: 22a Edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2014. Págs. 1213/1214)”

Rogério Sanches da Cunha, leciona:

“Não raras vezes, abordagens policiais culminam não só em resistência à prática do ato legal como em ofensas aos agentes públicos. São, no geral, situações em que policiais interpelam indivíduos que apresentam alguma forma de comportamento inadequado como embriaguez na direção de veículo, direção perigosa, porte de drogas, vandalismo, e que, em razão da alteração de ânimos característica dessas situações, recusam-se a se submeter à ação policial e se voltam contra seus executores.

Há quem sustente que, uma vez cometida a ofensa verbal em conjunto com a conduta positiva de resistir à execução do ato legal, a primeira conduta deve ser absorvida pela segunda (ainda que a pena desta seja menor), porque, afinal, tudo se insere na finalidade de não se ver submetido ao ato legal executado pelo agente público. (...) (Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha – 12. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2020 – págs. 916/917)”

Tratando-se de crime formal, não é necessário que o agente consiga alcançar o resultado pretendido, qual seja, a não realização do ato legal, para sua configuração. Ela se caracteriza com a simples prática da violência ou ameaça, e, caso o agente público deixe de executar o ato legal, responderá o responsável pelo delito em sua forma qualificada.

No caso dos autos, o delito consumou-se no instante em que
Marcionei
se opôs à execução do ato, e quando este já estava no quartel, começou a ameaçar os policiais, dizendo que iria matá-los, “arrancar” suas cabeças, e que era fácil “pular em policialzinhos” novato.

Importante ressaltar que as provas apresentadas se apresentam harmônicas e suficientes para demonstrar que os recorrentes opuseram à execução de ato legal, mediante violência. Logo, a conduta subsome-se ao tipo penal previsto no art. 329, do CP.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Marcionei Rodrigues Vieira,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021